Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745875-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVOS INTERNOS interpostos por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER e RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA – ME em face da decisão monocrática de ID. 65719412, proferida nos seguintes termos: [...] O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. O cerne da controvérsia cinge-se a examinar a possibilidade de concessão da medida liminar requerida pela agravante para suspender o PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64071/2022, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Cabe ressaltar inicialmente que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, mesmo que de modo relativo, uma vez que mediante a comprovação de nulidades admite-se sua desconstituição. Com efeito, o exame dos atos administrativos deve-se ater o Judiciário ao cumprimento pela Administração Pública de seus requisitos de forma, sendo vedada a apreciação do mérito em relação a eles. Examina-se, assim, as formalidades procedimentais essenciais, o cumprimento da lei e do edital, sem embaraçar o poder discricionário da Administração quanto à conveniência e oportunidade de sua prática, sob pena de invasão de poderes. Ressalta-se que se tem admitido o controle judicial dos atos da Administração Pública violadores da razoabilidade e proporcionalidade, o que a doutrina moderna denomina controle de juridicidade. [...] Especificamente no que se refere ao edital, é a lei do processo licitatório vinculando tanto os licitantes como a Administração Pública, a fim de assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa, evitar a ocorrência de abusos e garantir a imparcialidade, a igualdade de condições dos concorrentes e a idoneidade na realização do certame. No direito brasileiro, a Lei no 8.666/93, que disciplinava as licitações e contratos da Administração Pública, indicava, no artigo 3o, os objetivos da licitação, permitindo a formulação de outro conceito: “licitação é o procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos, que tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, promover o desenvolvimento nacional e garantir a isonomia entre os licitantes”. Na Lei no 14.133/21 (nova lei de licitações e contratos administrativos), os objetivos da licitação foram ampliados pelo artigo 11: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, assegurar tratamento isonômico e a justa competição entre os licitantes, evitar o sobrepreço ou os preços manifestamente inexequíveis e o superfaturamento, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. [...] Pois bem. No caso dos autos, o certame, objeto deste recurso, é na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, regido pelo disposto na Lei no 14.133/2021, Lei Complementar no 123/2006, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011 e 4.770/2012, pelo Decreto Distrital no 44.330/2023, e demais legislações aplicáveis, pelo MAIOR DESCONTO, para a “contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO novas, acessórios e demais materiais necessários a manutenção das máquinas de terraplenagem e de seus implementos - Linhas “CATERPILLAR, JCB, KOMATSU, FORD/MF/VALTRA, MICHIGAN, HYUNDAI, DYNAPAC, BOBCAT e BOMAG” pertencentes à frota do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF” (PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64). Examinando os documentos originados do Sistema SEI, verifica-se a existência de inconsistência nas informações apresentadas pela empresa agravada em pelo menos dois pontos: capacidade técnica e qualificação econômico-financeira. O Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF, após analisar os documentos da empresa agravada entendeu que não poderiam ser aceitos os atestados de Capacidade Técnica, Índices Contábeis, Balanços Patrimoniais de 2022, 2023 e 2024, e por ela não ser do ramo do objeto da licitação (documento de ID. 212159551 na origem) em 21/06/2024. Remetidos os autos do processo administrativo à Presidência do DER foram analisados os Balanços Patrimoniais de 2023 e 2024 (documento de ID. 212159553). Em análise da Diretoria de Instrumentos Jurídicos, esta indicou o seguinte (documento de ID. 212159554 na origem): [...] No caso dos autos o objeto do recurso da empresa RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA EPP refere-se à decisão que desclassificou a recorrente e classificou a terceira colocada em razão da não comprovação da Qualificação Técnico-Operacional, conforme as considerações apontadas pela área técnica. [...] Lado outro, no que tange ao RECURSO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECORRENTE RR Guilherme Automóveis LTDA EPP (SEI-GDF 141202053 e 142869954), após a interposição do recurso, a área técnica foi instada a manifestar-se, informando que, embora possam haver semelhanças, a manutenção mecânica de máquinas e equipamentos é uma atividade especializada e difere da manutenção de veículos, devido à sua maior complexidade. Verifica-se que durante a fase de análise dos recursos, antes de proferir uma decisão, o Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DERDF permitiu que a primeira recorrente apresentasse documentos complementares (SEI-GDF 141958567 e 142870030). Após a apresentação desses documentos, o Sr. Superintendente responsável pela área técnica reconheceu que a empresa possuía a Qualificação Técnico-Operacional necessária para a execução dos serviços licitados. [...] Após a manifestação favorável da área técnica demandante, sobreveio manifestação da empresa terceira colocada LINCETRACTOR, alegando possível fraude processual, com base em suspeita própria em relação aos dados contidos nos Balanços Patrimoniais da recorrente, e solicitando averiguação do caso por parte da Contratante, sem apresentar provas. Embora a manifestação da empresa não tivesse relação com o objeto do recurso interposto pela recorrente, tampouco com os motivos que ensejaram sua desclassificação, os autos foram remetidos à Superintendência Administrativa e Financeira para análise. Esta sugeriu, para uma melhor avaliação das divergências apontadas, que fossem solicitados documentos complementares à primeira recorrente. Após a manifestação da empresa com apresentação de documentos e justificativas, o Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF, por intermédio do Termo de Análise de Recurso - DER-DF/SUAFIN/DMASE/COMPRE (SEI-GDF 144094148), considerou parcialmente procedente o recurso da primeira recorrente, sendo mantida a desclassificação da empresa. Pois bem. Em que pese o Comitê de Pregão tenha apresentado argumentos técnicos relacionados à habilitação econômica da empresa, e que tenha considerado procedente o pedido realizado em sede de recurso para que a primeira recorrente apresentasse novos documentos, verifica-se que o objeto do recurso relaciona-se à inabilitação em razão da ausência de qualificação técnica e não econômico-financeira. Apesar de a recorrente ter sido instada a manifestar-se acerca das alegações da terceira colocada, que questionavam sua habilitação econômica, e de os autos terem sido remetidos à área técnica para análise, com a solicitação de documentos complementares, é evidente que antes da decisão do Comitê, os autos deveriam ser encaminhados novamente a área técnica para uma análise mais robusta e fundamentada pela área contábil. Tal análise mais detalhada seria necessária para avaliar de forma precisa as informações apresentadas pela recorrente em sua manifestação, evitando, assim, o manejo de recursos desnecessários junto aos órgãos de fiscalização ou ao Poder Judiciário, reestabelecendo a obediência do certame aos princípios legais a ele vinculados. É imperativo destacar que a questão discutida no recurso interposto não foi a capacidade econômica da empresa, mas sim a demonstração de sua aptidão técnica para executar os serviços licitados. A análise técnica inicial indicou que a empresa não apresentou atestados ou certidões que comprovassem sua experiência e competência técnica compatíveis com o objeto da licitação. A ausência de comprovação de qualificação técnica foi o fundamento utilizado para justificar a inabilitação da empresa vencedora do certame, a recorrente RR GUILHERME, e qualquer análise subsequente deveria ter mantido o foco no objeto do recurso interposto, uma vez que existem regras que regem os atos processuais referentes ao recurso administrativo, disciplinada no art. 164 e seguintes da Lei 14.1333/2021. A decisão de solicitar documentos adicionais para reavaliar a habilitação econômica, embora válida em sede de diligência, poderia ocorrer somente após a apreciação pela autoridade competente do recurso interposto, o que não ocorreu no caso. Portanto, a decisão do Comitê de Pregão desviou-se do objeto do recurso interposto ao permitir a inclusão de novos pontos e fundamentos, como a alegação de inabilitação econômica e de que a empresa não seria do ramo do objeto de licitação, sem respeitar o rito legal e o previsto no edital para a análise do recurso. Além disso, não foi oportunizado à recorrente o direito ao exercício do contraditório, comprometendo a legalidade e a transparência do processo, uma vez que, após a manifestação contábil da recorrente, os autos não foram encaminhados à área técnica para nova análise. Para sanar tal irregularidade, o ilustre Procurador do Departamento de Estradas de Rodagem chamou o feito à ordem e remeteu os autos à área técnica para que esta se manifestasse a respeito da manifestação da recorrente (SEI-GDF 142869954). Após a análise dos autos, a Superintendência Administrativa e Financeira, por meio do Despacho DER-DF/PRESI/SUAFIN (SEI-GDF 146673316), entendeu que a empresa RR Guilherme Automóveis LTDA atende às exigências editalícias. Em atenção ao solicitado no documento SEI 146648202 dessa Douta Procuradoria Jurídica, apresento as seguintes considerações: 1. Em apertada síntese o documento contido no SEI 143691129 encaminhado pela empresa RR Guilherme Automóveis Ltda enfatiza que é inquestionável a sua situação econômico-financeira, considerando os números apresentados nos Balanços Patrimoniais de 2023 e 2024 (SEI 143690517). 2. Balanço Patrimonial de 2023, conforme já apurado pelo setor contábil do DER-DF (SEI 143254954), os índices exigidos no Edital de Licitação, quais sejam: Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, apresentaram os seguintes valores: Liquidez Geral: 1,16 Solvência Geral: 1,51 Liquidez Corrente: 1,66 3. Os valores apurados para 2023, portanto, estão acima do exigido no Edital de Licitação e comparativamente a 2022 houve aumento nos três índices, com indicação de recuperação da capacidade econômico-financeira da empresa em arcar com suas dívidas de curto e longo prazos. 4. Balanço Patrimonial de 2024: em relação a esse demonstrativo apresentado no SEI 143690517 foram calculados os seguintes valores para os três índices já mencionados acima: 5. Como demonstrado, os índices calculados para 2024 são maiores que 1 (&gt;1) e portanto atendem à exigência editalícia. 6. Comparativamente a 2022 e 2023 novamente observa-se uma melhora da capacidade econômico-financeira da empresa RR Guilherme Automóveis Ltda, com isso sinalizando condições de arcar com suas dívidas de curto e longo prazos e ainda assumir custos adicionais em futuras contratações. No decorrer do processo, o Comitê não apresentou quaisquer documentos comprobatórios referentes a irregularidades nos documentos contábeis apresentados pela empresa. Cabe ressaltar que a análise de dados contábeis é uma atribuição exclusiva da área técnica competente, enquanto a procuradoria jurídica não possui a capacidade técnica necessária para realizar tal análise. Portanto, deve-se fundamentar nas certificações fornecidas pela área contábil, a qual possui profissionais qualificados para essa tarefa. Conforme certificado pela área contábil, a empresa atende plenamente aos critérios exigidos pelo edital. [...] Verifica-se ainda, que a decisão proferida que manteve a desclassificação fundamentou-se na suposta incapacidade econômico-financeira da empresa, sem oportunizar que os autos fossem novamente remetidos à área técnica contábil para análise e requerimento de informações complementares necessárias. Isso também pode ser interpretado como quebra de isonomia, uma vez que todos os requerimentos da concorrente classificada pelo Comitê foram analisados detalhadamente pela área técnica. Além disso, após o chamamento do feito à ordem pelo ilustre Senhor Procurador do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, por intermédio do Despacho DER-DF/PRESI/PROJUR (SEI-GDF 146648202), a área técnica contábil, instada a manifestar-se, analisou os documentos contábeis e fundamentos apresentados pela empresa recorrente RR Guilherme, constatando que a empresa atende às exigências edilícias, conforme verificado no Despacho DER-DF/PRESI/SUAFIN (SEI-GDF 146673316). Portanto, com base na análise técnica realizada, a procuradoria jurídica entende que os fundamentos apresentados no âmbito da decisão proferida pelo Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF no Termo de Análise 3 - DER-DF/SUAFIN/DMASE/COMPRE (SEI-GDF 144094148), devem ser mantidos parcialmente, apenas para ratificar a possibilidade de realização de diligências em relação a recorrida em virtude do reconhecimento da quebra de isonomia. No mérito, afastando-me do entendimento do Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF, após superadas as questões relacionadas a regularidade da empresa, sugiro que seja considerado procedente o recurso interposto pela empresa RR GUILHERME AUTOMÓVEIS, com sua consequente classificação e adjudicação, nos termos do recurso (SEI-GDF 141202053 e 142869954). No que se refere à capacidade técnica da empresa RR GUILHERME AUTOMÓVEIS, ora agravada, verifico que efetivamente a questão demanda dilação probatória, a fim de se verificar se ela possui ou não a capacidade técnica exigida pelo Edital, não sendo possível ab initio, pelos documentos juntados na origem, afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que considerou que ela atenderia a este ponto do Edital. No entanto, em relação à capacidade Econômico-Financeira, observa-se, em abreviada análise, que a empresa licitante, ora agravada, não atendeu as exigências contidas no regramento do certame. Extrai-se do anexo ao Edital “TERMO DE REFERÊNCIA” o seguinte, na parte que importa para o momento: 8.8. Qualificação Econômico-Financeira 8.8.1. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua contratação (art. 5o, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME no 116, de 2021), ou de sociedade simples. 8.8.2. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei no 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 8.8.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 8.8.3.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). 8.8.3.2. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 8.8.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 8.8.3.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 8.8.4. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de ......% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente]. 8.8.5. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei no 14.133, de 2021, art. 65, §1o). 8.8.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pela empresa. (grifos nossos) Com efeito, o judicioso TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO do Comitê de Pregoeiros e Agentes de Contratação do DER-DF, conclui em relação à Qualificação Econômico-Financeira que (documento de ID. 212159551 – Pág. 20 na origem): 7.1.5. Conforme demonstrado no item 5.12 e seus subitens, as análises dos balanços patrimoniais de 2021, 2022 foram os considerados exigíveis, à luz do artigo 31 da Lei 8666/93 e artigo 69 da Lei 14.133/2021. Os balanços patrimoniais de 2022 e 2023 foram considerados frágeis e apresenta erros e dúvidas quanto aos lançamentos e portanto, não sendo possível a sua correta avaliação. O balanço patrimonial de 2024, não se encontra em conformidade com a legislação e por isso, não fora aceito, de acordo com o disciplinado no Acórdão 2994/2016 - Plenário TCU;. Entretanto, para afastar tais conclusões o Superintendente Administrativo e Financeiro do DER-DF considerou que (ID. 212159553 na origem): [...] 5. Como demonstrado, os índices calculados para 2024 são maiores que 1 (&gt;1) e portanto atendem à exigência editalícia. 6. Comparativamente a 2022 e 2023 novamente observa-se uma melhora da capacidade econômico-financeira da empresa RR Guilherme Automóveis Ltda, com isso sinalizando condições de arcar com suas dívidas de curto e longo prazos e ainda assumir custos adicionais em futuras contratações. Veja-se que, para se chegar a essa conclusão, o Superintendente Administrativo e Financeiro motivou seu convencimento em regras alheias à previsão editalícia, que exigia a análise “...dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 8.8.3.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).” (item 8.8.3.), e “Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de ......% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].” (item 8.8.4.), bem como no que prevê o art. 69, caput da Lei 14.133/2021, in verbis. Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Desse modo, neste momento processual, parece-me que a habilitação da empresa agravada RR GUILHERME AUTOMÓVEIS, em especial quanto à Qualificação Econômico-Financeira, não obedeceu aos critérios previamente estabelecidos no certame licitatório e na Lei 14.133/2021, o que demonstra a probabilidade do direito da empresa autora/agravante, aliado ao risco inerente ao prosseguimento dos atos licitatórios, cabível portanto, a suspensão em sua integralidade do PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, como forma de evitar-se possível nulidade, minimizarem-se riscos ao direito da agravante. Ademais, como demonstrado na peça recursal, o deferimento da liminar não implica, por ora, risco de prejuízo a serviço público, uma vez que a empresa que atualmente vem prestando os serviços objeto do edital têm interesse na prorrogação do contrato até o término do procedimento licitatório em análise. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o efeito de suspender o PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, realizado pelo DER-DF, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO na parte que impugna a correção do valor da caus ade ofício, por se tratar de matéria manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Oficie-se com URGÊNCIA ao DER-DF comunicando-se da presente decisão. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Em suas razões recursais (ID. 66032373) o DER-DF alega, em síntese: i) que o recurso administrativo em apreciação pela instância revisora do DER/DF não tratava dos requisitos de habilitação econômico-financeira, de modo que a autoridade administrativa não poderia ter avançado sobre a matéria para reconhecer o não atendimento dos requisitos; ii) que a Procuradoria Jurídica do DER-DF corrigiu o equívoco para afastar a inabilitação da empresa por meio do ato impugnado na ação; iii) que a matéria foi enfrentada pelo TCDF em virtude de representação formulada pela Autora/Agravante e culminou na DECISÃO No 4017/2024 que julgou improcedente a representação da empresa. Sustenta que a decisão monocrática agravada é “... extremamente formalista e parte da leitura isolada dos referidos dispositivos, desconsiderando a existência de outras previsões que autorizam a flexibilização da regra relativa à consideração dos dois últimos exercícios financeiros”. Afirma que o próprio Edital autorizava a participação de empresas com menos de 1 ano de existência, para as quais seriam analisados os documentos fiscais de 2023 ou 2024, o que torna razoável a aferição da saúde financeira da RR Guilherme a partir da análise dos documentos fiscais de 2023 e 2024. Assevera que “... não há como se reputar que a habilitação econômico-financeira com amparo nos documentos fiscais de 2023 e 2024 seria algo ilegal ou estranho aos termos do edital em seu conjunto, que expressamente legitima a utilização dos balanços de 2023 e 2024 em algumas situações.”. Argumenta que “...não há contratos similares vigentes capazes de assegurar a manutenção da totalidade dos veículos e a continuidade dos serviços, o que, no limite, pode comprometer as atividades finalísticas do DER/DF e o interesse público.”. Em relação ao contrato específico no 30/2019, diz que “...o 11o Termo Aditivo do referido contrato (doc. 03) a inserção na cláusula DO OBJETO de condição resolutiva vinculada à assinatura de nova contratação”, o que ocorreu com a assinatura do Contrato 036/2024, objeto da presente discussão. Tece considerações acerca da atual situação do Distrito Federal com o aumento de volume de chuvas e o risco de dano grave e/ou de difícil reparação decorrente da r. decisão agravada que poderia contribuir para a degradação da manutenção das vias públicas e condições de tráfego do DF. Por fim, sustenta que o “Pregão Eletrônico em comento foi Adjudicado e Homologado pela autoridade máxima da autarquia no dia 24/10/2024 e, em decorrência, assinado o Contrato n° 036/2024 no dia 25/10/2024, encontrando-se devidamente encerrado o procedimento licitatório questionado pela Autora/Agravante.”, o que prejudica a matéria discutida na origem e, por conseguinte, o próprio agravo de instrumento, impondo-se a reforma/revogação da tutela de urgência. Requer, seja RECONSIDERADA a r. decisão monocrática agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC/15, em ordem a INDEFERIR/REVOGAR a tutela de urgência. A agravada RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA – ME também interpôs Agravo Interno com pedido liminar de efeito suspensivo, ID. 66049618. Alega, em resumo, que a questão já foi analisada pelo TCDF, que julgou improcedente o pleito da agravante LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, concluindo que a empresa RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA – ME possui todos os requisitos previstos em Edital. Reitera as alegações invocadas pelo DER-DF em seu recurso de agravo de instrumento interno, e destaca que “...é preciso ainda levar em conta nesse presente momento o fato de que há diversas máquinas paradas nos pátios do DER necessitando de manutenção, o período chuvoso demanda uma utilização intensa das máquinas inclusive em estradas vicinais e demais vias do DF, o que, caso o contrato seja suspenso, trará prejuízos a população do Distrito Federal, pois afetará diretamente a prestação de tais serviços.”. Pede, “...liminarmente e urgentemente, a imediata reconsideração da decisão ora agravada, nos termos do artigo 1021, §2o do CPC; Pede ainda que nesse momento prevaleça o periculum in mora reverso, consistente no prejuízo evidente que toda a população terá caso o contrato seja suspenso.”. Determinei a intimação da agravante originária, LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para que se manifestasse da prejudicial de mérito de “perda do objeto” recursal sustentado pelos agravados, ID. 66295272. A empresa LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA manifestou-se no ID. 66429416. É o relato do necessário para o momento. Decido. I – Da arguição de prejudicial de mérito Preliminarmente, os agravantes internos alegam a perda do objeto recursal, o que não merece prosperar. Extrai-se dos pedidos iniciais do agravo de instrumento que além do pedido de suspensão do PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64071/2022, há pedido para a “...suspensão dos atos executórios do contrato, até o deslinde da presente referida ação originária.”. Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito vem se sedimentando no sentido de que eventual adjudicação do objeto da licitação não importa, categoricamente, na perda do objeto de ação em que se discute atos praticados no bojo do certame, notadamente quando apontada, pela parte, eventual nulidade. Nesse sentido o col. STJ e este eg. TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa que rejeitou seu recurso administrativo e manteve a habilitação da licitante concorrente, tendo em vista ter sido o recurso administrativo julgado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, e não pelo Prefeito do Município, consoante estabelecido no edital de licitação. II - Na Primeira Instância, o mandamus foi julgado extinto sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da carência, superveniente, do interesse processual da sociedade empresária autora, à consideração de que a vencedora do certame já estaria em franca operação. III - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. IV - Em relação à alegada ofensa aos arts. 17 e 458, IV, do CPC/2015, e ao art. 49, § 2o, da Lei n. 8.666/1993, constata-se que o decisum recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que ‘a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo’. A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte: RMS n. 49.972/PR, relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 2/6/2020, DJe 9/6/2020 e REsp n. 1.643.492/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/3/2017, DJe 20/4/2017. V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também comporta acolhimento. VI – (...). VII – (...). VIII – (...). IX - Agravo interno improvido.’ (AgInt no AREsp n. 1.526.230/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 15/3/2021) Civil. Processual civil. Licitação. Capacitação técnica. Necessidade de comprovação. Questionamento em ação judicial. Interesse processual. 1.. Reconhece-se o interesse processual de participante da licitação que, mesmo não sendo beneficiado diretamente pela anulação da homologação do resultado, propõe ação visando a anulação de ato administrativo que dispensa ou flexibiliza a comprovação de capacitação técnica do vencedor do certame. 2.. A capacidade técnica exigida pela lei 8.666/1993, art. 30 § 1o deve ser comprovada juntamente com o registro do participante da licitação em órgão profissional, não podendo a Administração flexibilizar a exigência. 3.. Constatada irregularidade na licitação anula-se todo o ato homologatório. 4.. Recurso desprovido. (TJ-DF 07017382420218070018 DF 0701738-24.2021.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a ação foi ajuizada em 24/09/2024 (antes, portanto, da adjudicação e homologação que ocorreu somente em 25/10/2024), e o agravo de instrumento interposto em 24/10/2024, tendo o Contrato 036/2024 sido assinado no dia 25/10/2024, a liminar proferida no agravo em 29/10/2024, e o DER-DF tomado conhecimento da liminar de suspensão do PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64 em 30/10/2024. Portanto, rejeita-se a prejudicial de mérito aventada dos agravantes internos. II – Do pedido de suspensão da liminar deferida O artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil dispõe que o agravo interno "será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta". Desta maneira, o Relator poderá, em juízo de reconsideração, conferir provimento ao AGRAVO INTERNO diante da possibilidade de não se ter atentado ou restar omisso no recurso inicial questão que seria importante para o deslinde da causa. Destarte, numa análise ponderada das razões apresentadas pelos recorrentes internos, depreende-se que tais argumentos são suficientes para que esta Relatoria se retrate da decisão questionada. Observa-se que o deferimento da liminar em agravo de instrumento por esta relatoria levou em consideração: (i) a probabilidade do direito em razão da aparente contrariedade aos critérios previamente estabelecidos no certame licitatório e na Lei 14.133/2021, aliado ao risco inerente ao prosseguimento dos atos licitatórios; (ii) a ausência de risco de prejuízo ao serviço público, uma vez que a empresa que vinha prestando os serviços objeto do edital tinha interesse na prorrogação do contrato até o término do procedimento licitatório em análise, havendo evidências naquele momento de que o serviço poderia ser prestado com naturalidade por aquela empresa anterior, apesar da suspensão do Pregão Eletrônico n. 005/2024. Ocorre, porém, que com a apresentação dos Agravos Internos, o DER e a RR GUILHERME AUTOMÓVEIS apresentou informações que contrastavam com as informações até então presentes nos autos originários e na inicial de agravo de instrumento. A primeira questão é o fato do Tribunal de Contas do Distrito Federal ter analisado previamente os fatos ora questionados judicialmente, e ter julgado improcedentes as alegações da agravante Lincetractor Comércio, Importação e Exportação Ltda, conforme se extrai dos documentos de ID. 66032383 e 66032382. É bem verdade que o Poder Judiciário não se vincula a decisões dos tribunais de contas e pode revisá-las, conforme entender necessário. Essa possibilidade de revisão, inclusive, encontra-se alinhada com o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, conforme estabelecido no art. 5o, inc. XXXV, da CF, significando que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Porém, não se pode simplesmente afastar, neste momento processual incipiente, as conclusões que aquele Órgão auxiliar do Poder Legislativo chegou, tendo em vista a sua função de fiscalizar os aspectos financeiros e contábeis de entidades públicas, emitindo decisões de cunho técnico-administrativo, sendo certo que aqui não se trata de um prévio julgamento do mérito recursal ou da ação, o que será analisado somente em ocasião oportuna. A segunda questão diz respeito ao dano inverso alegado pelos agravantes internos. Quando da concessão da medida liminar de suspensão PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, não havia informações de que o objeto do pregão eletrônico já havia sido adjudicado e homologado em favor da empresa RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA – ME, na mesma data da interposição do agravo de instrumento, dia 24/10/2024. Com efeito, conforme documento de ID. 66032382, emitido em 06/11/2024, o DER-DF esclarece que a suspensão/revogação da Adjudicação e Homologação do objeto da licitação em questão importará em graves prejuízos para toda população do Distrito Federal, com a paralização das atividades que: “...comprometeria a integridade do patrimônio público e o funcionamento das atividades finalísticas do DER/DF; sua interrupção poderá comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional do Departamento. No caso específico, a contratação é sustentada pela necessidade de garantir ‘os serviços de manutenção e conservação do Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF’. Merece atenção o fato de estarmos na época das chuvas, e inevitavelmente cresce de forma exponencial às demandas de manutenção em nossas Rodovias, e certamente com a carência de máquinas e equipamentos em pleno funcionamento, não conseguiremos prestar um serviço de excelência a população do Distrito Federal.”. Ressalta-se, ainda, que a decisão liminar do agravo de instrumento deixou claro que “...como demonstrado na peça recursal, o deferimento da liminar não implica, por ora, risco de prejuízo a serviço público, uma vez que a empresa que atualmente vem prestando os serviços objeto do edital têm interesse na prorrogação do contrato até o término do procedimento licitatório em análise.”. (grifei) Porém, melhor analisando os documentos ora juntados aos autos, especial o de ID. 66032382 juntado pelo DER-DF, verifica-se que o documento pelo qual baseou-se a decisão para afastar o dano inverso (ID. 65587648 – Pág. 43), trata de apenas parte do objeto da licitação do PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64. Verifica-se que o objeto do processo licitatório em análise refere-se a “contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO novas, acessórios e demais materiais necessários a manutenção das máquinas de terraplenagem e de seus implementos - Linhas “CATERPILLAR, JCB, KOMATSU, FORD/MF/VALTRA, MICHIGAN, HYUNDAI, DYNAPAC, BOBCAT e BOMAG” pertencentes à frota do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF”. (grifei) Enquanto que o objeto do Contrato no 30/2019 (Linhas: CATERPILLAR, JCB, KOMATSU/DRESSER, FORD/MF/CBT/VALTRA e MICHIGAN), não contempla as linhas HYUNDAI (Contrato no 07/2019 com vigência encerrada em 27/02/2024), DYNAPAC (Contrato no 08/2019 com vigência encerrada em 22/02/2024), e BOBCAT e BOMAG (Contrato no 27/2021, vigente até 13/07/2025 ou até a assinatura do novo contrato, não tendo, porém saldo contratual suficiente para as demandas de manutenções). Assim, deve-se dar primazia ao Princípio da Supremacia do Interesse Público, sendo certo que a suspensão da execução do contrato em discussão, como pretende a agravante LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, poderá causar enorme prejuízo para a execução dos serviços públicos prestados pelo DER-DF, em especial, considerando o período chuvoso no Distrito Federal. Reitero que não passa despercebido por esta Magistrada a aparente contrariedade aos critérios previamente estabelecidos no certame licitatório e na Lei 14.133/2021, mas considerado os fatos supervenientes trazidos aos autos, seria, no mínimo, temerário o deferimento da suspensão imediata dos efeitos do contrato firmado entre o DER e a empresa RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA – ME. Aliás, cabe ao magistrado, no momento da decisão avaliar não só a correção e a legalidade do provimento jurisdicional, mas as consequências práticas dele decorrentes. Ante o exposto, REVOGO a DECISÃO AGRAVADA para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento no 0745875-43.2024.8.07.0000 para suspender “O PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64071/2022, na fase em que se encontrar, até a decisão de mérito na ação originária (processo no 0717552-71.2024.8.07.0018), bem como determinar ao DER que se abstenha de promover a assinatura do contrato relativo ao objeto do presente processo, até ulterior determinação do Juízo competente, e, caso já assinado, seja determinada a suspensão dos atos executórios do contrato, até o deslinde da presente referida ação originária;”. Publique-se e intime-se. Aguardem-se os decursos de prazos abertos para as partes. Após, venham os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 2 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital